Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706731-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA, MARIANE DE MENESES DA SILVA AGRAVADO: RONAN ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória no 0706163-93.2022.8.07.0007, indeferiu seu pedido de ingresso na lide como terceiros interessados. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma que, de boa-fé, comprou o veículo objeto do negócio jurídico que o autor pretende anular, da ré, Rebecca, e que o revendeu à Mariane, também terceira de boa-fé. Em razão disso, pretendem ingressar no feito como terceiros interessados, restando demonstrado o interesse jurídico que permite o ingresso, pois a procedência dos pedidos do autor refletirá nas relações jurídicas que estabeleceu com a ré e com Mariane, pois a anulação da venda do veículo extinguirá as outras relações jurídicas que envolveram o bem, ou seja, possivelmente deverá reembolsar Mariane com outro veículo ou o valor dado na compra. Defende, portanto, que resta demonstrado o interesse jurídico de ingresso na lide, motivo pelo qual o pedido deve ser deferido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que deferido seu pedido de ingresso como terceiro interessado. Preparo recolhido no ID 56072711 e 56072713. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 185965898 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico, ajuizada por RONAN ALVES PEREIRA em desfavor de REBECCA BRASIL DOS SANTOS, na qual houve a apresentação de CONTESTAÇÃO por 600 MULTIMARCAS VEÍCULOS EIRELI ME e MARIANE DE MENESES DA SILVA, peticionantes que pretendem ingressar na lide como terceiros interessados no processo. A parte autora foi intimada a se manifestar, requerendo o não recebimento do pedido de intervenção. DECIDO. O processo já foi saneado e o andamento foi suspenso, aguardando-se o resultado do julgamento dos embargos de terceiros aviados pela suposta terceira de boa-fé (Mariane), que teria adquirido o veículo da loja de revenda de automóveis. No entanto, verifica-se que sendo a ré revel, o processo esta apto a ser sentenciado, já que os fatos se consideram verdadeiros, pela presunção que decorre da lei; e que movida a ação contra a ré REBECCA, os efeitos da sentença apenas a ela se estendem, portanto, não há necessidade de suspensão do trâmite processual ou do ingresso de mais pessoas na lide. No mais, para o ingresso do terceiro no processo, na qualidade de assistente, como pretendido pela 600 MULTIMARCAS e MARIANE, deveria ser comprovado o interesse jurídico, o que não ocorreu, além do que, o feito já foi saneado, e ainda que se admitisse seus ingressos, não poderiam mais apresentar contestação, já que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, de modo que a referida manifestação seria intempestiva e não poderia ser analisada. Anoto, ainda, que a peça de defesa apresentada pela empresa 600 MULTIMARCAS, em conjunto com MARIANE, se limita a defender a legitimidade da compra feita entre a empresa e a ora requerida, o que não tem relevância para o julgamento da lide, pois o que se questiona na inicial é a regularidade da compra e venda feita entre o autor e a ré, não sendo dirigido pedido a empresa 600 MULTIMARCAS. Já o pedido deduzido quanto à busca e apreensão do veículo, que influiria no direito da terceira MARIANE, é matéria a ser analisada nos embargos de terceiros, processo que já esta igualmente apto a ser julgado. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiros deduzido pela 600 MULTIMARCAS e MARIANE. REVOGO a decisão que determinou a suspensão processual, pois o julgamento desta lide independe do julgamento dos embargos de terceiros. Desassociem-se os processos. Após, tornem conclusos para sentença. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Em comentários ao artigo 119 do CPC, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216) Ensina Fredie Didier Junior: Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles. (Didier, Fredier Jr., in Curso de Direito Processual Civil, 11a ed., Vol. I, Editora Juspodivm, 2009, fl.337). A assistência é uma forma de intervenção de terceiro que viabiliza o ingresso na lide de quem não integra a relação processual e tem como objetivo beneficiar-se de eventual resultado favorável à parte assistida e tem como como pressuposto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido também o interesse jurídico, ou seja, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes, aquela com a qual possui relação jurídica. No caso dos autos, resta demonstrada a existência do interesse jurídico da agravante, pois em caso de prolação de sentença favorável ao autor, a anulação do negócio jurídico extinguirá a possibilidade de existência dos negócios jurídicos posteriores, ou seja, afetaria a relação jurídica que estabeleceu com a ré, ao comprar o veículo objeto da lide. Assim, em que pese a decretação de revelia da ré e os autos estrem aptos a receber sentença, mostra-se possível o ingresso da agravante como terceira interessada, que receberá o processo no estado em que se encontra. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. CESSÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. EMPRESA SECURITIZADORA. REQUISITOS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. INGRESSO NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. 1. A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe a existência de relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido, bem como o interesse jurídico, que se evidencia quando a referida relação pode ser afetada pela sentença que vier a ser proferida entre o assistido e a outra parte. 2. Deve ser admitido o ingresso, na relação jurídico-processual de origem, da empresa securitizadora que adquiriu créditos imobiliários da incorporadora, dentre os quais os oriundos do contrato de compra e venda que, na origem, a compradora pretende rescindir e ser ressarcida nos valores pagos. 3. A despeito da securitizadora agravante não responder diretamente pelo negócio jurídico originário e tampouco se colocar na posição de responsável solidária perante os promitentes compradores do imóvel, pela própria previsão do contrato de cessão de crédito, detém legítima pretensão de defesa dos créditos adquiridos, que serão diretamente afetados por eventual decisão de rescisão com devolução dos valores. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1775263, 07262141520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTERVENÇÃO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE 1. Para o ingresso de terceiro no processo e o exercício da assistência litisconsorcial é necessário o preenchimento de requisitos específicos, devendo o terceiro evidenciar que poderá ser reflexamente atingido pela decisão que vier a ser proferida em demanda entre o assistido e a parte contrária. 2. É inegável que o terceiro, envolvido como cessionário na relação com os herdeiros do bem, detém relação jurídica com o espólio, podendo sofrer os efeitos da sentença, sendo perfeitamente cabível a sua inclusão como assistente litisconsorcial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430450, 07043548920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 16:55:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador